Tribunal: TJMT
Processo: 1000799-54.2022.8.11.0040
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 1000799-54.2022.8.11.0040 – COMARCA DE SORRISO
RECORRENTE :- MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDO :- ANDERSON ESPINDOLA ALMEIDA
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA NO PRIMEIRO GRAU – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU– IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CPP – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA HÁ 05 (CINCO) MESES SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – UTILIDADE-NECESSIDADE DA PRISÃO NÃO EVIDENCIADA – RECURSO IMPROVIDO.
É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a urgência para a prisão preventiva exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar. No caso, a decisão que manteve a soltura do recorrido foi devidamente fundamentada e neste momento, passados mais de 05 (cinco) meses, sem notícia do descumprimento de quaisquer das cautelares fixadas, não se verifica motivo suficiente para o decreto de prisão preventiva, ante o não preenchimento dos requisitos constantes dos arts. 312 e 313, ambos do CPP.
Recurso ministerial desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000799-54.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON ESPINDOLA ALMEIDA - CPF: 013.064.581-88 (RECORRIDO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), JOANIR ALVES DE ALMEIDA - CPF: 632.229.651-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMUNDO LOPES VELOSO - CPF: 323.800.588-06 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA SERVIN ALMEIDA - CPF: 065.054.671-73 (VÍTIMA), JOSE RUBENS CARVALHO DEODATI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA NO PRIMEIRO GRAU – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU– IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CPP – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA HÁ 05 (CINCO) MESES SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS – AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE
– UTILIDADE-NECESSIDADE DA
PRISÃO
NÃO EVIDENCIADA – RECURSO IMPROVIDO.

É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a urgência para a
prisão

preventiva
exige a
contemporaneidade
dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar. No caso, a decisão que manteve a soltura do recorrido foi devidamente fundamentada e neste momento, passados mais de 05 (cinco) meses, sem notícia do descumprimento de quaisquer das cautelares fixadas, não se verifica motivo suficiente para o decreto de prisão preventiva, ante o não preenchimento dos requisitos constantes dos arts. 312 e

313, ambos do CPP.

Recurso ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
,
contra

a decisão proferida nos autos n. 1000799- 54.2022.8.11.0040, pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que concedeu liberdade provisória a
Anderson Espindola Almeida,
buscando, em suas razões recursais, a reforma da referida decisão interlocutória, para que seja decretada sua prisão preventiva, expedindo-se imediatamente mandado de prisão em seu desfavor.

Inconformado, o representante ministerial sustenta que é imperiosa a reforma da decisão, para que
seja decretada a prisão preventiva do recorrido
, sob o argumento de que estão presentes todos os pressupostos da medida prisional, eis que a materialidade e autoria estão demonstradas, além de que o recorrido seria multireincidente, de modo a evidenciar risco à sociedade e à integridade da vítima.

Aduz que o recorrido foi preso em flagrante, pois sem qualquer justificativa partiu para cima de sua filha, agredindo-a fisicamente, além de ter perseguido filha e o genro com um pedaço de madeira, ameaçando-os de morte.

Sustenta que o recorrido cumpre pena na Comarca de Sorriso-MT, nos autos da execução penal no 2000024- 56.2021.811.0040, estando atualmente no regime aberto, de modo que aduz ser evidente que a custódia preventiva se mostra necessária para preservação da integridade física e psicológica da vítima, como também da ordem pública (Id 131331659).

Em contrarrazões, a defesa requer seja negado provimento ao recurso, sendo mantida a decisão ora combatida (Id. 131331669).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos próprios fundamentos (Id. 131331666 - Pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José de Medeiros, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 133640181), conforme entendimento assim sumariado:

“
Recurso em Sentido Estrito – Ameaça e Lesão Corporal no âmbito doméstico e familiar – Concessão de liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares diversas –
Irresignação Ministerial
– Pleito de decretação da prisão preventiva ante a presença dos requisitos legais, principalmente para garantia da ordem púbica, em razão da reiteração delitiva, eis que o agente responde a processo executivo de pena – Alega que a gravidade concreta do crime justifica o enclausuramento – Improcedência – Imprescindibilidade da prisão não demonstrada – Embora o acusado possua condenação transitada em julgado, encontra-se em regime aberto e cumprindo as medidas impostas – Recorrido colocado em liberdade há mais de cinco meses e não há informações de que tenha descumprido as condições impostas – Medidas cautelares aplicadas se mostram suficientes para o caso concreto –
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se o Ministério Público contra a decisão de primeiro grau que concedeu a liberdade provisória ao recorrido, requerendo, ao final, seja reformada a decisão e decretada a prisão preventiva do acusado.

No entanto,
após detida análise dos autos, tenho que o recurso ministerial não tem procedência.

Consta dos autos que o requerido foi preso em flagrante no dia 30/01/2022, pela suposta prática dos crimes de ameaça e lesão corporal. Em audiência de custódia realizada na mesma data, a representante ministerial requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, alegando estarem presentes seus requisitos legais.

No entanto, ao homologar o auto de prisão em flagrante, em magistrada concedeu a liberdade provisória ao recorrido, sob os seguintes argumentos (Id. 131331653 - Págs. 1/4),
verbis:

“Sendo assim, não havendo ilegalidades,
homologo
a prisão em flagrante.

Atenta a nova sistemática trazida pela Lei no 12.403/2011 ao Código de Processo Penal, em observância ao artigo 310 do Codéx,
passo à análise da manutenção da custódia do detido
.

Em tese, os delitos imputados ao preso não se enquadram no limite estabelecido no art. 313, I, do CPP, para fins de admissão da prisão preventiva, qual seja, crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Isso porque a Autoridade Policial classificou provisoriamente o fato nos artigos 147, 129, §13°, ambos do Código Penal, cujas penas são inferior a 4 (quatro) anos.

Caberia, por certo, cogitar-se da prisão preventiva com fundamento no inciso III do mesmo art. 313, o qual estabelece:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

Contudo, igualmente não verifico tal possibilidade, pois não há demonstração, sequer indiciária, de que eventual risco à integridade física da vítima não possa ser afastado por meio da adoção de medidas protetivas menos rigorosas, as quais previstas na Lei n. 11.343/06.

Com efeito, em consulta ao Sistema SIAP, não verifico outros envolvimentos do suposto agressor com práticas delitivas, mormente em contexto de violência doméstica, tudo indicando que não se trata de indivíduo afeto à criminalidade.

A alegação trazida pela filha/vítima de que ele ainda estaria traficando drogas deverá ser devidamente apurada em processo próprio, ressaltando que o presente ADPF
não
menciona o referido crime.

Registro que o acusado cumpre pena nesta Comarca na execução penal no 2000024-56.2021.811.0040, estando atualmente no regime aberto, todavia se trata de condenação pela prática de crime sem violência ou grave ameaça.

Pela imagem do detido nesta oportunidade, tem-se que inconteste ter sido ele agredido, declarando ele que pelo genro, citando que a filha teve participação nas agressões.

Considerando ainda as declarações dele, de que é o proprietário da casa, que a mantém atualmente, que a filha trabalha e já está em vias de se mudar para uma casa com o marido, entendo que não é justo afastá-lo de sua casa.

Nesse contexto, apenas em caso de descumprimento injustificado de restrições menos invasivas, caberá se cogitar da prisão preventiva na hipótese, à qual deve ser reservado caráter subsidiário.

Por tais razões, e tendo presente o disposto no art. 310, III, do CPP, c/c o art. 22 da Lei n. 11.340/06, ambos do Código do Processo Penal, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao preso
Anderson Espindola Almeida
, mediante cumprimento das seguintes condições:

I – comunicar qualquer alteração de endereço;

II - não se envolver em novos crimes;

III- comparecer a todos os atos do processo;

IV – cumprir as medidas protetivas deferidas nos autos 1000802-09.2022.811.0040
”.

Da análise dos autos,
não se verifica a possibilidade de decreto da prisão preventiva do recorrido,
estando a linha intelectiva adotada pela douta magistrada da instância singela escorreita.

Imperioso registrar que prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva (
fumus comissi delicti
), além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal), a consubstanciar o
periculum libertatis.

Ademais, é necessária a incidência de, ao menos, uma das hipóteses de admissibilidade descritas no art. 313 do CPP.

No caso dos autos, está correto o posicionamento da magistrada, visto que embora trata-se de um delito grave, já que o recorrido foi preso em flagrante por agredir fisicamente e ameaçar a filha e o genro, tenho que não restou demonstrada a indispensabilidade da prisão.

Isso porque
a pena máxima das infrações imputadas ao paciente é inferior a 04 (quatro) anos
e por isso não se alcança o patamar exigido no art. 313, inc. I, do CPP como pressuposto de admissibilidade da prisão preventiva.

O recorrido cumpre pena naquela comarca (autos de execução penal no 2000024-56.2021.811.0040), mas se encontra no regime aberto e, consoante sustentado pela magistrada, trata-se de condenação pela prática de tráfico de entorpecentes, sem violência ou grave ameaça.

Por outro lado,
não há notícia da prévia fixação e consequente descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima
, ao passo que não atendido o requisito do inciso III do art. 313 do CPP.

A magistrada ainda ressaltou que não constam outros registros de envolvimento do suposto agressor com práticas delitivas, mormente em contexto de violência doméstica, a indicar que não se trata de indivíduo afeto à criminalidade.

Não obstante, há que se levar em conta que os delitos foram supostamente praticados no dia 30/01/2022 e a liberdade provisória concedida na mesma data, ou seja, há cinco meses, ao passo que inexiste contemporaneidade a justificar a imposição de prisão preventiva, notadamente quando não há noticia de descumprimento das condições impostas.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis:

“RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
– PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE, CONSTRANGIMENTO ILEGAL, AMEAÇA, CÁRCERE PRIVADO E LESÃO CORPORAL – SUBSTITUIÇÃO DA
PRISÃO

PREVENTIVA
POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRETENSÃO
MINISTERIAL
DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – RECORRIDO EM LIBERDADE HÁ MAIS DE UM ANO – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE PARA CUSTÓDIA
PREVENTIVA
– PREMISSA DO STJ – PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM – JULGADO DO TJMT – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO. Se o recorrido está em liberdade há aproximadamente 1 (um) ano e 6 (seis) meses, inexiste contemporaneidade a justificar
prisão

preventiva
, notadamente quando não há registro de descumprimento das condições impostas (STJ, HC no 414.485/SP).
“Em que pese os argumentos delineados pelo nobre Promotor de Piso, não há mais ônus argumentativo capaz de demonstrar a necessidade da custódia após decorrido lapso de tempo tão longo, o que faz afastar a necessidade da
prisão
cautelar, sob pena de constituir simples antecipação da pena.” (PGJ, Parecer no 001869-029/2019) “Transcorrido mais de 02 (dois) anos da concessão da liberdade provisória ao acusado e levando-se em consideração a ausência de informações acerca de eventual descumprimento das condições impostas, não há falar-se na presença do periculum libertatis, vez que não ocorreu alteração do conteúdo fático-probatório até o presente momento, de modo que não há razão para novo
decreto
de
prisão

preventiva
.” (TJMT, RSE NU 1005000-49.2021.8.110000)”
(TJMT, N.U 0004883-10.2019.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022).

Merece destaque, ainda, a informação extraída pelo douto Procurador de Justiça, que “
em consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), verifica-se que Anderson encontra-se cumprindo pena em regime aberto, comparecendo todos os meses em juízo para adimplir as condições impostas, além de informar o endereço onde pode ser encontrado
” (sic).

Como se vê, não há notícia de que o recorrido, nesses 05 (cinco) meses tenha descumprido quaisquer das medidas cautelares fixadas pela magistrada, assim como não existe indicativo de que pretenda evadir-se do local indicado como sua residência ou que tenha a pretensão de praticar qualquer ato atinente a dificultar ou embaraçar a instrução criminal.

À vista disso, não há suporte normativo que admita a imposição da medida segregatícia, visto que não houve a satisfação dos pressupostos de admissibilidade previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, ao passo que torna-se imperativa a manutenção da soltura do recorrido.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso
, para manter irretocada a decisão que concedeu liberdade provisória a
Anderson Espindola Almeida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022